Tribunal: STF
Processo: Inq 4260
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Inquérito deflagrado para apurar supostos repasses indevidos ao [à época] Ministro Edison Lobão pela Construtora Camargo Corrêa S/A, uma das pessoas jurídicas consorciadas no projeto de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Esses hipotéticos fatos delituosos foram confidenciados em acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Luiz Carlos Martins, ex-Diretor da Área de Energia daquela sociedade empresarial.
    Relatou-se, em suma, que as empreiteiras unidas naquela ocasião, lideradas pela Andrade Gutierrez S.A., em tese, celebraram compromisso político de realizar pagamentos indevidos “ao Partido dos Trabalhadores (PT), ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e, ainda, em momento posterior, a Delfim Netto, ex-Ministro de Estado da Fazenda”, contando com o auxílio de Antônio Palocci, na qualidade de interlocutor do Governo Federal à época. 
    Aos 20.9.2019, após reconhecer cessada a competência desta Corte Suprema, ordenei o envio desse citado inquérito ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, diligência levada a efeito pela Secretaria Judiciária aos 16.10.2019.
    Sobrevém, então, o expediente avulso protocolado aos 18.12.2019, por meio do qual a União vem solicitar “acesso ao inteiro teor do Inquérito n. 4.260 e de todos os seus apensos, bem como a respectiva autorização para utilização das provas nele produzidas, para subsidiar eventuais medidas de natureza cível e administrativa na defesa dos interesses do ente central”. 
    Instada a se manifestar, opina a Procuradora-Geral da República pela inadmissibilidade do pleito, sem prejuízo do seu redirecionamento ao atual Juízo competente.
    2. In casu, assiste razão ao Ministério Público Federal quando conclui que a pretensão sob exame deve ser analisada pelo foro processante das respectivas investigações.
    Inicio salientando que a competência desta Corte justificou-se pelo envolvimento, em tese, de certas autoridades com prerrogativa de foro nos fatos apurados. Nada obstante, como adiantei, houve o declínio de competência dos autos do caderno inquisitorial em favor da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. 
    Desse modo, repiso, como já houve baixa definitiva, é certo que a análise dos pleitos de compartilhamento vinculados a essas específicas investigações tampouco se insere na órbita da jurisdição restrita deste Supremo Tribunal, definida taxativamente no art. 102 da Constituição Federal, incumbindo, pois, ao respectivo Juízo competente examiná-los.
    Por conseguinte, na linha do que venho decidindo, afigura-se correto o raciocínio de que o pedido sob apreço deve ser direcionado ao foro processante das investigações.
    3. Pelo exposto, com fundamento no art. 21 do RISTF, não conheço do pedido. Comunique-se o teor desta decisão à União. Intimem-se e, após preclusão, arquive-se o expediente avulso.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente